Tribunal: TJSP
Processo: 1028393-54.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM ANIMAL - Atropelamento de animal de pequeno porte (cachorro) que invadiu pista de rodovia - Pretensão indenizatória por danos materiais – Descabimento – Ausência de falha na prestação do serviço ou de omissão específica – Cumprimento das normas contratuais de fiscalização da via e redução das ocorrências –

Ementa:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM ANIMAL - Atropelamento de animal de pequeno porte (cachorro) que invadiu pista de rodovia - Pretensão indenizatória por danos materiais – Descabimento – Ausência de falha na prestação do serviço ou de omissão específica – Cumprimento das normas contratuais de fiscalização da via e redução das ocorrências – Responsabilização da ré pelo acidente de animal de pequeno porte que implicaria, no caso, verdadeira adoção da teoria do risco integral, o que não é admitido – Sentença reformada – Recurso da ré provido e recurso da autora desprovido.